Tribunal: TJMT
Processo: 1005175-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005175-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), EVILYN TALYA FERNANDES ROSA - CPF: 060.944.111-61 (AGRAVANTE), ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 60.375.243/0001-36 (AGRAVADO), P J P D DE FIGUEIREDO CONSORCIOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.893.422/0001-82 (AGRAVADO), ROSELI ROSA REZENDE - CPF: 051.677.941-96 (ADVOGADO), DALMO HENRIQUE BRANQUINHO - CPF: 462.046.286-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005175-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EVILYN TALYA FERNANDES ROSA

AGRAVADOS: P J P D DE FIGUEIREDO CONSORCIOS E NEGOCIOS LTDA e ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES – RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada
irregularidade no contrato assinado pelas partes ou fraude praticada pelas demandadas que pudesse ensejar a suspensão dos pagamentos das parcelas do consórcio, há de ser mantida a decisão que indeferiu a concessão da tutela, sobretudo se nem mesmo a alteração do endereço da demandada foi demonstrado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EVILYN TALYA FERNANDES ROSA
na
Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
proposta em face de
ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e P J P D DE FIGUEIREDO CONSORCIOS E NEGOCIOS LTDA
, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas relativas ao contrato objeto da ação e proibir a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta a agravante que firmou o contrato objeto da ação
sob a promessa de que seria contemplada no primeiro mês, contudo, após o negócio, passou a ter dificuldade em se comunicar com as demandadas e descobriu que a empresa havia mudado de endereço, sendo a recorrente vítima de fraude.

Alega que não possui condições financeiras de continuar pagando as parcelas do consórcio, uma vez que é auxiliar administrativa e recebe mensalmente a importância de R$ 1,784,64, sendo que o valor das parcelas é superior a 40% do seu rendimento.

Aduz que a parte recorrida agiu de má-fé, pois estava ciente de que a autora assinou o contrato imaginando que ingressaria na posse do imóvel após as formalidades contratuais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 161863156).

Contraminuta da demandada ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. pelo desprovimento (ID 165906164).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que após ter buscado anúncios pela internet sobre vendas de imóveis que pudesse enquadrar em suas condições financeiras, a autora, ora agravante, se interessou por aqueles apresentados pelas empresas requeridas.

Segundo a demandante, sob a promessa de que seria contemplada no primeiro mês, formalizou com as demandadas contrato de participação em grupo de consorcio por adesão, no valor de R$ 180.000,00.

Relata que efetuou o pagamento da quantia de R$ 9.693,63, a título de sinal. Contudo, passado determinado tempo, retornou ao escritório da parte requerida e descobriu que esta não se encontrava mais naquele endereço.

Sob a alegação de que foi vítima de fraude e que não pode arcar com as parcelas no valor cobrado, ajuizou a ação originária.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, a agravante pretende a suspensão da cobrança das parcelas relativas ao contrato objeto da ação e proibição de negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ao argumento de que teria sido vítima de fraude ao aderir a contrato de participação em grupo de consorcio para aquisição de casa própria, uma vez que deveria ser contemplada logo após as formalidades contratuais.

No entanto, não há do contrato, devidamente assinado pela autora e por duas testemunhas, nenhuma previsão nesse sentido, consoante se verifica do ID 161568163.

Ao contrário, verifica-se que há previsão expressa no sentido de que as contemplações ocorrerão exclusivamente por meio de sorteios e/ou lances, consoante se observa das informações adicionais (ID 161568163 - Pág. 6):

Assim, não
se verifica, ao menos nesta fase de cognição sumária, irregularidade no contrato assinado pelas partes ou fraude praticada pelas demandadas que pudesse ensejar a suspensão dos pagamentos das parcelas do consórcio.

Ademais, nem mesmo a alteração de endereço da agravada foi demonstrado pela agravante, razão pela qual há de ser mantida a decisão singular em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão a tutela.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023